Tribunal: TJSP
Processo: 1004921-82.2017.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Embargos à execução – Reiteração das teses sobre a ilegalidade da cláusula que prevê a utilização do índice CDI, bem como a abusividade da cobrança da Comissão Flat - Inadmissibilidade – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004921-82.2017.8.26.0068/50002, da Comarca de Barueri, em que é agravante/agravado
BANCO DO BRASIL, são agravados/agravantes CONSTRUTORA HUDSON LTDA.,
JOSE LEANDRO AZEVEDO BRETANHA e JOSE FERNANDO AZEVEDO
BRETANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004921-82.2017.8.26.0068/50002 -Voto no
2
VOTO No 36305
AGRV INTERNO. No.: 1004921-82.2017.8.26.0068/50002
FORO: FORO DE BARUERI
AGTE.: HUDSON PAULINIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO
Agravo interno
Embargos à execução

Reiteração das teses sobre a ilegalidade da cláusula que prevê a
utilização do índice CDI, bem como a abusividade da cobrança da
Comissão Flat - Inadmissibilidade Decisão monocrática que
especificou todas as razões de decidir Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão
monocrática de fls. 328/337, que negou provimento aos recursos de apelação.
Aduz o agravante que na cláusula “encargos financeiros”
ficou estipulado que sobre os saldos devedores verificados na conta de
empréstimo, incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa média dos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa
efetiva de 7 (sete) pontos percentuais ao ano. Sustenta que na cláusula
“comissão flat” houve a anuência para a cobrança da Comissão Flat de 4%
calculada sobre o crédito concedido e exigida na data da sua primeira
liberação, em razão da assessoria na seleção e adequação da linha crédito.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004921-82.2017.8.26.0068/50002 -Voto no
3
Pugna a agravante pela reforma do “decisum” para que o
seu apelo seja provido.
Em que pesem as alegações tecidas pela parte, a
irresignação ofertada não merece prosperar.
A r. decisão monocrática agravada foi clara ao pontuar
sobre a ilegalidade da cláusula que prevê a utilização do índice CDI, bem como
a abusividade da cobrança da Comissão Flat.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Por outro lado, expressa a súmula 176 do STJ:
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa
de juros divulgada pela ANBID/CETIP
Convém ressaltar trecho do v. acórdão da lavra da d. Des.
Ligia Araújo Bisogni ao decidir o recurso de agravo de
instrumento n° 7.329.261-8:
Aliás, registre-se que os CDIs, criados na década de 80,
são
títulos
de
emissão
privativa
das
instituições
financeiras que lastreiam as operações no mercado
interbancário e sua taxa é utilizada como parâmetro para
avaliar a rentabilidade de fundos (como os fundos Dl) e
para avaliar o custo do dinheiro negociado entre os
bancos, no setor privado.
Ainda, o CDI é taxa de juros fixada pela CETIP (Central de
Custódia e Liquidação de Títulos)/ANBID (Associação
Nacional
dos
Bancos
de
Investimento
e
Desenvolvimento), não se presta a servir de fator de
atualização monetária, de modo que não podia ser
utilizado pela agravada, até porque não se trata de índice
de correção monetária.
Nesse sentido, MÁRCIO MELLO CASADO assevera: "É
abusiva a utilização de indexadores que não representam
a verdadeira perda de poder aquisitivo da moeda, visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004921-82.2017.8.26.0068/50002 -Voto no
4
que, além de corrigir, remuneram o dinheiro, sem que
isso seja informado aos clientes... São eles: TR, TBF,
TJLP, Anbid, CDI, Andima, CDB... A Anbid e seus
assemelhados (CDI, Andima, CDB, CDI), por serem
aferidos de forma cartelizada, são absolutamente nulos,
tanto é assim que foi editado o enunciado 176 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 'É
nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de
juros
divulgada
pela
ANBID/CETIP"'.("Proteção
do
Consumidor de Crédito Bancário e Financeiro", Revista
dos Tribunais, 2000, p. 160/162).
Desta forma, de rigor a declaração de nulidade da
cláusula
que prevê a utilização do CDI.
No que concerne à insurgência da cobrança da comissão
flat, como bem asseverou o d. magistrado:
“De outra monta, merece guarida a irresignação quanto à
cobrança da Comissão "FLAT", no valor equivalente a 4%
sobre o crédito concedido (prevista às fls. 47/9).
Justificada, a princípio, sua imposição, sob o argumento
de tratar-se de remuneração fundada em assessoria na
seleção e adequação da linha de crédito, ausente efetiva
demonstração da prestação do serviço de “assessoria na
seleção e adequação da linha de crédito”hábil a fundar
referida cobrança.
Destarte, não obstante o débito já tenha se efetivado em
conta corrente, verifica-se abusividade nesta cobrança, a
qual não era exigível (art. 917, I, do CPC), já que, repise-
se, desacompanhada de comprovação de ter havido
estudo da situação dos devedores, com proposta a eles
vantajosa.”
Estas são as razões de decidir, sendo de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004921-82.2017.8.26.0068/50002 -Voto no
5
manutenção do decisum tal como lançado.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo regimental.
MAIA DA ROCHA
Relator